Tribunal: TCU
Processo: 010.403/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6423/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.403/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleff Bruno de Lima Ferreira (XXX.737.224-XX); Cleyton Gomes de Araujo (XXX.138.204-XX); Cristiano Leite Alves (XXX.179.114-XX); Daniela Lucineia Silva (XXX.139.164-XX); Iscala Meury de Lima Ferreira (XXX.392.034-XX); Jonnas Christiano da Silva Alves (XXX.723.484-XX); Jozealdo Diniz Carvalho (XXX.606.104-XX); Mario Cesar Ramos Gomes (XXX.721.344-XX); Rodrigo de Sousa (XXX.089.494-XX); Taiane Gomes dos Santos (XXX.137.164-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.